Tribunal: TJES
Processo: 5007674-49.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007674-49.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: IARA DE SOUZA SANTOS ROSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível da instituição financeira, reformando a sentença que havia declarado a inexistência de contrato de empréstimo consignado, e condenado o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão no julgado, afirmando que não houve análise de supostos erros contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de alegados vícios no contrato de empréstimo consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado analisa expressamente os elementos apresentados pela instituição financeira, incluindo trilha digital da contratação com geolocalização, endereço de IP, fotografia “
selfie
”, data e hora do aceite, e disponibilização dos valores em conta bancária da autora, o que demonstra a validade do contrato.

4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão impugnado enfrentou as razões centrais da controvérsia, afastando a existência de ilicitude e a consequente obrigação de indenizar.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

6. O recurso demonstra mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado, sem indicar qualquer vício que comprometa a integridade do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise expressa dos elementos probatórios essenciais à controvérsia afasta a existência de omissão no julgado.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

3. O inconformismo da parte com o resultado da decisão não configura vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5012196-16.2022.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.04.2025; TJES, AC nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007674-49.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: IARA DE SOUZA SANTOS ROSA

EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Iara de Souza Santos Rosa em razão do Acórdão de Id 12707924, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RELATÓRIO DE CONTRATAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIA “SELFIE”. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares, que declarou a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte autora; e (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a validade da contratação ao anexar aos autos o relatório da operação, contendo identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie
” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite, bem como sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

4. A própria parte autora admite ter recebido o valor contratado em sua conta bancária, o que reforça a regularidade do negócio jurídico.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende que, diante da comprovação da regularidade da contratação mediante trilha digital e da efetiva disponibilização do valor ao consumidor, não há ato ilícito por parte da instituição financeira.

6. Sendo válida a contratação, são indevidas tanto a restituição em dobro dos valores descontados quanto a indenização por danos morais, pois não há ilicitude na conduta do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido”.

Nas razões de Id 12937636, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado à medida que “
não respondeu ao questionamento central, concernente aos erros encontrados no contrato, se limitando a dizer que o contrato é válido, por possuir geolocalização e tudo mais
”.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pela Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado.

Como já fundamentado no referido
decisum,
a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, uma vez que “
anexou aos autos o relatório da contratação (Id 11478609) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie
” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
”.

De fato, esse é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a autenticidade da contratação por meio de trilha digital, com apresentação de relatório detalhado contendo: fotografia "selfie" da autora, geolocalização correspondente ao endereço indicado pela consumidora, dados de IP, data e horário da manifestação de consentimento e assinatura digital certificada. 4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude.
5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC – 5012196-16.2022.8.08.0011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/04/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado.
3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AC – 5002020-41.2023.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2024)
Sem grifos no original

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.